Tribunal: TJPA
Processo: 0805811-04.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805811-04.2024.8.14.0000

PACIENTE: ARLINDO SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0805811-04.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0804782-26.2023.8.14.0008

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ARLINDO SANTOS DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
.
TRÁFICO
DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.

SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
REGIME
PRISIONAL
SEMIABERTO
.
PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA
. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADA
INCOMPATIBILIDADE
COM REGIME PRISONAL FIXADO EM SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES STF E STJ.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER E DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0805811-04.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0804782-26.2023.8.14.0008

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ARLINDO SANTOS DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
ARLINDO SANTOS DA SILVA
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

De acordo com a impetração, o Paciente se encontra custodiado após condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Aduz a impetrante que o Juízo de primeiro grau negou ao coacto o direito de recorrer em liberdade, sob fundamento inidôneo.

Sustenta ainda que a “fixação do regime semiaberto torna desproporcional a manutenção da prisão preventiva, por significar imposição de medida cautelar mais gravosa à liberdade do que a estabelecida na própria sentença condenatória, circunstância que se revela como verdadeiro constrangimento ilegal”.

Por tais razões, pugna pela concessão da medida liminar com a expedição de alvará de soltura e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, oportunidade em que foram solicitadas informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (Id. 18996333).

As informações foram prestadas na data de 17/04/2024, por meio do Ofício nº 22/2024-GVC (Id. 19069833).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
não conhecimento
do
habeas corpus
, em razão de sua utilização, como substituto recursal e, não sendo este o entendimento da Corte, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
deve ser
conhecida, porém denegada.

Busca o impetrante a revogação da medida segregacionista do paciente, apontando deficiência de fundamentação, ausência de requisitos, assim como suposta incompatibilidade entre o regime prisional semiaberto fixado em sentença e o direito de recorrer em liberdade.

Conforme se extrai da decisão de Id. 18931278, a autoridade impetrada decretou a medida cautelar contra o paciente, com fundamento no art. 312 do CPP, para garantir a ordem pública, considerando a periculosidade do investigado, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, a concessão de liberdade ou a imposição de outra medida cautelar, nos termos do artigo 282 c/c artigos 310 e 319, todos do Código de Processo Penal.

Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência dos seguintes PRESSUPOSTOS: periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). O primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto, em especial, pelos elementos de informação que formam a peça flagrancial.

Quanto aos REQUISITOS LEGAIS, entendo como presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que o acusado demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade de Barcarena, levando este juízo acreditar de que o autuado está na atividade de mercancia ou na distribuição dos entorpecentes neste Município.

Ademais, a prisão preventiva do acusado, sob

o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não se pode escusar de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em relação à CONDIÇÃO LEGAL prevista no artigo 313, inciso I, do CPP, observo que também se encontra atendida, uma vez que a pena máxima do delito supera a 04 (quatro) anos.

Por todo o exposto, decido nos seguintes termos:

1. HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante de ARLINDO SANTOS DA SILVA;

2. CONVERTO a prisão em flagrante de ARLINDO SANTOS DA SILVA em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal, pois presentes os requisitos legais, conforme fundamentos acima;

(...)”.

Dessa forma, ao decretar a prisão preventiva do paciente, cujo decreto de segregação perdurou por todo o período da instrução criminal, a autoridade apontada como coatora, fundamentou suficientemente sua decisão nas circunstâncias do caso concreto, notadamente pela manutenção dos motivos ensejadores da medida segregativa.

Em 18/03/2024, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado na denúncia, e condenou o demandante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Da análise da sentença e demais elementos, constata-se que a negativa de recorrer em liberdade restou devidamente fundamentada.

Ao condenar o paciente, o Juízo de primeiro grau concluiu pela necessidade de manutenção da custódia cautelar, nestes termos:

“(...)

REGIME INICIAL

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto.

(...)

DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Verifico que o réu já possui condenação por tráfico, demonstrando que ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual nego o direito de apelar em liberdade.

Contudo, considerando a pena imposta, especialmente o regime prisional, oficie-se a casa penal para que seja garantido o réu a colocação em local adequando ao regime.

(...)”

Em que pese haver divergência entre as turmas do Supremo Tribunal Federal
[1]
acerca da coexistência da cautelar máxima e a fixação do regime semiaberto no edito condenatório, filio-me ao entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça e na 1ª Turma da Suprema Corte no sentido de que:

“... não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória. Precedente. (AgRg no HC n. 867.234/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)”

No caso sob análise, há particularidade excepcional que justifica o encarceramento do paciente, qual seja: a existência de sentença transitada em julgado por crime da mesma natureza (Processo 0802680-31.2023.8.14.0008, Id. 115430592).

Em processos análogos, a 1ª Turma do STF concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida.

Sobre o assunto assim firmou-se jurisprudência:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS .
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO.
COMPATIBILIDADE DA

PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO
. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).

Tal entendimento também encontra respaldo nesta Corte de Justiça, conforme se verifica a seguir:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 129, § 13º, 147, 147-B, 148, § 1º, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO e 12, DA LEI DE Nº 10.826/03 (Lesão Corporal, Ameaça, Violência Psicológica, Sequestro/Cárcere Privado e Posse Ilegal de Arma de Fogo) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – PREVENTIVA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM REGIME PRISONAL FIXADO EM SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. “... não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória. Precedente. (AgRg no HC n. 867.234/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

3. “É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime inicial semiaberto. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 176.364/BA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023. (AgRg no RHC n. 190.688/BA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

4. Ordem denegada.

(...)

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0804790-90.2024.8.14.0000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2024, Seção de Direito Penal)

Diante do exposto,
CONHEÇO
da ordem impetrada, porém a
DENEGO
, ratificando o indeferimento da liminar.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(STF - HC: 240865 PI, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14/05/2024 PUBLIC 15/05/2024)

(HC 236303 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024)

Belém, 13/06/2024